Tribunal: TJDFT
Processo: 0717994-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Agravo de instrumento. Invalidação de assembleia geral. Reparação de danos. Responsabilidade solidária. Litisconsórcio facultativo. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou pedido de desistência em relação a uma das rés e extinguiu o processo quanto a ela, em ação que visa à invalidação de assembleias gerais de entidade associativa, restituição de cotas patrimoniais, reintegração de sócio excluído, com pedido sucessivo de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no caso de impossibilidade de restituição das cotas patrimoniais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a formação do litisconsórcio no caso é necessária ou facultativa, e se é possível a exclusão de uma das rés com base em pedido de desistência consensual.
III. Razões de decidir
3. A invalidação de assembleia geral pode ser requerida apenas em face da entidade que realizou as deliberações, não exigindo formação de litisconsórcio com cada sócio beneficiado pelas deliberações.
4. O pedido de conversão da obrigação de entrega de cotas sociais em perdas e danos, no caso de impossibilidade de restituição das partes ao estado anterior às deliberações assembleares objeto do litígio, enseja a formação de litisconsórcio facultativo simples, porque a pretensão, nesse caso, passa a ser direcionada à quantidade de cotas que cada sócio remanescente recebeu por força das aludidas deliberações.
5. Em litisconsórcio facultativo, é admissível a exclusão de litisconsorte mediante desistência consensual, não havendo prejuízo processual aos demais réus.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 113, 117, 338.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 604.505/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21/5/2015.